Tribunal: STF
Processo: ARE 755830
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-08
Data de publicação: 2013-10-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra acórdão do STJ. Análise de questão decidida em segundo grau. Impossibilidade. Recurso especial. Análise dos pressupostos de admissibilidade. Ausência de repercussão geral. Honorários advocatícios. Fixação. Legislação infraconstitucional. Precedentes. 



    1. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 



    2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. A questão relativa à fixação, na origem, de honorários advocatícios é de índole infraconstitucional, exaurindo-se no âmbito da legislação processual, para cujo exame não se presta o recurso extraordinário, uma vez que a ofensa ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa.



    4. Agravo regimental não provido.